Tribunal: TJBA
Processo: 8067191-37.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8067191-37.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: VALDEMIR DE OLIVEIRA SANTOS e outros Advogado(s): ADONIAS SANTOS SANTANA JUNIOR IMPETRADO: 1ª Vara Crime, Júri, Execuções Penais e Infância e Juventude da Comarca de Eunápolis Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FUGA DURANTE SAÍDA TEMPORÁRIA. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. INDEFERIMENTO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL ANTES DA CONCLUSÃO DO PAD. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL. INSTAURAÇÃO REGULAR DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU EXCESSO DE PRAZO FLAGRANTE. REQUISITO SUBJETIVO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL DEVE CONSIDERAR TODO O HISTÓRICO PRISIONAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado em favor de condenado a 15 anos de reclusão por homicídio qualificado, apontando como coatora a Vara de Execuções Penais da Comarca de Eunápolis/BA. Sustenta constrangimento ilegal decorrente da suposta demora na conclusão do Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado para apurar falta grave decorrente de fuga durante saída temporária em 2012, e do indeferimento de pedido de livramento condicional apresentado após a recaptura do paciente, em 2025. Requer a concessão da ordem para expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, substituição da custódia por prisão domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal em razão da suposta demora na conclusão do PAD instaurado para apuração da fuga do apenado; (ii) verificar se o indeferimento do livramento condicional constitui ilegalidade, ante a existência de atestado de boa conduta e demais documentos apresentados pela defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O PAD foi regularmente instaurado por portaria em 25/09/2025, após decisão judicial que o determinou em 29/08/2025, e encontra-se em tramitação com acompanhamento direto do Juízo da Execução, que oficiou à unidade prisional exigindo celeridade, afastando-se, assim, a tese de inércia ou desídia estatal. 4. A apuração de falta grave demanda respeito ao contraditório e à ampla defesa, conforme entendimento consolidado na Súmula 533 do STJ, o que vem sendo observado no caso concreto, sem demonstração de paralisação ou omissão relevante na condução do procedimento disciplinar. 5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o simples decurso de tempo, sem demonstração de inércia prolongada ou ausência de controle judicial, não caracteriza constrangimento ilegal apto a ser sanado por habeas corpus. 6. O indeferimento do livramento condicional em 29/08/2025 considerou a necessidade de apuração da conduta do paciente, notadamente fuga durante saída temporária e permanência como foragido por mais de dez anos, elemento de alta relevância para a valoração do requisito subjetivo previsto no art. 83, III, do Código Penal. 7. A tese da defesa de que o paciente acreditava ter sido beneficiado com livramento condicional em 2015 é desmentida pelos autos, que registram apenas a concessão de saída temporária em 2012, da qual ele não retornou. 8. O requisito subjetivo do livramento condicional deve ser aferido com base no histórico prisional global do apenado, e não apenas nos últimos doze meses, conforme jurisprudência do STJ fixada no Tema 1.161 (REsp 1.970.217/MG), que reconhece a possibilidade de o juiz valorar negativamente o comportamento com base em registros antigos de indisciplina ou evasão. 9. O atestado de boa conduta carcerária recente não afasta a necessidade de apuração da falta grave nem autoriza, por si só, a concessão do benefício, principalmente por ter sido emitido após curto período de recaptura e em contexto de conduta suspensa. 10. Não há prova de negativa de jurisdição ou de indeferimento imotivado de pleitos apresentados à Vara de Execuções Penais, tampouco elementos que evidenciem inércia judicial quanto ao andamento do PAD ou à reavaliação da situação prisional do paciente. 11. O pedido subsidiário de prisão domiciliar ou substituição por outras medidas cautelares não se mostra juridicamente admissível, diante da gravidade do delito, da evasão anterior e da insuficiência de medidas menos gravosas para assegurar o cumprimento da pena. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Ordem denegada. Tese de julgamento: "A simples demora moderada na tramitação de procedimento administrativo disciplinar regularmente instaurado, com controle judicial efetivo, não configura constrangimento ilegal sanável por habeas corpus." "A fuga durante saída temporária e o prolongado período de evasão configuram falta grave apta a justificar a regressão cautelar de regime e o indeferimento do livramento condicional." "O requisito subjetivo do livramento condicional deve ser avaliado com base no histórico prisional integral do apenado, e não apenas nos doze meses anteriores ao pedido." "O habeas corpus não é meio adequado para revisar decisões que dependem de reexame de fatos e provas, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica." "A substituição da custódia por prisão domiciliar ou medidas alternativas não se aplica quando o histórico de evasão evidencia risco de reiteração e descumprimento das condições da execução penal." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, art. 83, III, “a” e “b”; LEP, arts. 118, I, 131 e 197. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.970.217/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24.05.2023, DJe 01.06.2023 (Tema 1.161); STJ, AgRg no HC nº 840.842/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.10.2023, DJe 16.10.2023; STJ, HC nº 952.858/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJe 18.12.2024; Súmula 533/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8067191-37.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante ADONIAS SANTOS SANTANA JUNIOR (OAB/BA 34.598), e como paciente VALDEMIR DE OLIVEIRA SANTOS, apontando como Autoridade Coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Eunápolis. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4